Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701821-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO PAULO LTDA RECORRIDA: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Rescisão de contratos de venda de combustíveis, licença de uso de marca e outras avenças, regidos pelo Código Civil - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de provas pericial contábil e oral desnecessárias - Validade dos contratos principais e coligados, em vigor há mais de 10 anos – Lesão: ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento – Injustificável revisão de cláusulas - Onerosidade excessiva não reconhecida: riscos previsíveis, inerentes à atividade econômica das empresas e investimentos mal sucedidos dos postos revendedores - Inadimplemento: a justificar a rescisão dos contratos, com o pagamento da multa pactuada e restituição dos valores recebidos a título de bonificação. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 6°, 7o e 373, § 1o, todos do CPC, sustentando a necessidade da dilação probatória, com a produção da prova pericial contábil para apurar o impacto da postura comercial predatória da recorrida e o consequente desiquilíbrio contratual, bem como a oitiva de seus representantes comerciais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repisando os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada VANUZA VIDAL SAMPAIO, OAB/RJ 2.472. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JR., OAB/PR 42.277. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6°, 7o e 373, § 1o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto à produção probatória (oral e pericial contábil) é desnecessária, pois a matéria é eminentemente de direito, basicamente interpretação de cláusulas contratuais. Acrescente-se quanto à almejada perícia contábil, destinada a provar as alegadas queda de faturamento com a diminuição de vendas e, consequentemente, a onerosidade excessiva, que esta, como adiante se verá em capítulo próprio, não pode ser reconhecida por outra fundamentação, qual seja, a previsibilidade e por se tratar de riscos inerentes ao empreendimento. Logo, ainda que restasse comprovada a queda de vendas e do faturamento, não se chegaria à conclusão pretendida pelos apelantes, qual seja, revisão contratual por onerosidade excessiva” (ID. 41340826). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado pela recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS) no sistema PJe, para fins de publicação. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada VANUZA VIDAL SAMPAIO, OAB/RJ 2.472. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016